Tribunal: TJPA
Processo: 0825720-95.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0825720-95.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RUBENS ANTONIO PEREIRA DOS REIS

INTERESSADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Secretário de Educação do Estado do Pará – SEDUC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída do alegado direito à progressão funcional horizontal automática prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar, de plano, o direito líquido e certo à progressão funcional horizontal pretendida; e (ii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho pela Administração Pública autoriza, por si só, o reconhecimento da progressão funcional automática em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração imediata do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incompatível com dilação probatória.

A apresentação de termo de posse e contracheques não comprova, de forma integral e inequívoca, o efetivo exercício do cargo durante os interstícios legais necessários à progressão funcional.

A Certidão de Tempo de Serviço constitui documento essencial para aferição segura do preenchimento dos requisitos temporais exigidos pela legislação estadual aplicável.

Os contracheques são documentos fragmentários e incapazes de demonstrar eventual ocorrência de afastamentos, licenças ou outras situações funcionais que interfiram na contagem do tempo de serviço.

A discussão acerca da progressão automática prevista no art. 14, § 3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010 pressupõe prévia comprovação documental dos requisitos funcionais indispensáveis ao avanço na carreira.

Precedentes favoráveis sobre a interpretação da legislação estadual não suprem a ausência de prova individualizada dos fatos constitutivos do direito alegado.

A dificuldade de obtenção documental perante a Administração Pública não afasta a exigência de prova pré-constituída própria da ação mandamental.

A aplicação subsidiária da Lei Estadual nº 5.810/1994 exige demonstração do efetivo exercício do cargo para fins de progressão funcional.

A ausência de documentação funcional oficial impede a formação de convicção segura acerca do preenchimento dos requisitos legais, tornando inadequada a via do mandado de segurança.

O agravo interno não apresentou documentos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração das alegações anteriormente apreciadas.

III.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída plena e inequívoca do direito líquido e certo alegado.

Termo de posse e contracheques não substituem a Certidão de Tempo de Serviço para comprovação do efetivo exercício funcional necessário à progressão na carreira.

A ausência de avaliação de desempenho pela Administração Pública não autoriza, por si só, o reconhecimento da progressão funcional automática sem demonstração documental dos requisitos legais.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza a utilização da via mandamental.

Precedentes judiciais sobre a interpretação da legislação de carreira não suprem a deficiência de prova individualizada do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º, e 10; CPC, arts. 320 e 485, I e VI; Lei Estadual nº 5.351/1986, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 35, 36 e 38; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 14, §§ 1º, 2º e 3º, 25 e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 16.02.2018; STF, MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 02.03.2018; STF, MS 32954 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 05.04.2016; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0886428-18.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por RUBENS ANTONIO PEREIRA DOS REIS nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado em face do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC, objetivando a reforma de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que ingressou com mandado de segurança visando garantir sua valorização funcional e progressão na carreira do magistério estadual, diante da omissão da autoridade coatora em realizar as avaliações de desempenho e implementar as progressões previstas na Lei Estadual nº 7.442/2010. Sustenta que a decisão agravada concluiu equivocadamente pela inexistência de prova pré-constituída, ao afirmar que “a pretensão deduzida demanda análise fática e documental que extrapola os estreitos limites do rito mandamental, o qual exige prova pré-constituída e incontroversa do direito alegado”.

Afirma que o writ foi devidamente instruído com documentos aptos à comprovação do direito invocado, especialmente termo de posse e contracheques, os quais demonstrariam o ingresso da parte autora no serviço público estatutário e a defasagem de sua referência funcional. Em suas palavras, “foi juntado nos autos a comprovação de ingresso ao serviço público (estatutário) e os contracheques, que comprovam o início do vínculo com a administração pública e a defasagem da referência funcional, de responsabilidade da parte coatora que não atualiza as progressões funcionais, bem como não vem realizando avaliações de desempenho, sendo omissa quanto aos termos da Lei nº 7.442/2010”.

Sustenta que tomou posse no cargo de Professor em 18/05/2006, exercendo suas funções no magistério estadual como servidor concursado estatutário, sem ter recebido a correta progressão funcional horizontal prevista na legislação estadual. Aduz que, após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, a progressão horizontal passou a ocorrer em 12 níveis, definidos de “A” a “L”, observando-se interstícios de três anos.

Argumenta que a Administração Pública deixou de realizar as avaliações de desempenho exigidas pela legislação, razão pela qual incide a regra do § 3º do art. 14 da Lei nº 7.442/2010, segundo a qual, inexistindo avaliação de desempenho, o servidor progride automaticamente para o nível subsequente da carreira. Transcreve o dispositivo legal que estabelece que “caso a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras”.

Para reforçar sua tese, o agravante colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e das Turmas Recursais da Fazenda Pública reconhecendo o direito à progressão funcional automática em hipóteses de omissão administrativa na realização das avaliações de desempenho, bem como o pagamento das diferenças retroativas decorrentes da implementação tardia das progressões funcionais. Destaca julgado segundo o qual “na ausência de avaliação de desempenho, a progressão ocorre de forma automática, sem prejuízo das progressões futuras”.

Aduz ainda que a Administração Pública não pode se beneficiar da própria omissão para impedir a concessão do direito do servidor, afirmando tratar-se de hipótese de abuso de poder e afronta aos princípios da boa-fé administrativa e do venire contra factum proprium. Sustenta que a carreira funcional do agravante permanece estagnada por culpa exclusiva do Estado, que se mantém omisso quanto à implementação das progressões previstas em lei.

Também rebate eventual alegação de ausência de dotação orçamentária, asseverando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos assegurados aos servidores públicos por disposição legal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada, determinando o regular prosseguimento do mandado de segurança e o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial, além da juntada de manifestação ministerial referente a caso semelhante com o mesmo objeto.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 35963174.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

II - Mérito

O mandado de segurança exige demonstração imediata de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída, sendo incompatível com dilação probatória.

Não basta que a parte formule pretensão juridicamente defensável ou mesmo amparada por precedentes favoráveis em abstrato; exige-se, antes de tudo, que os fatos constitutivos do direito vindicado estejam documentalmente comprovados de forma segura, completa, objetiva e inequívoca já no momento da impetração. A razão dessa exigência é simples e incontornável: a ação mandamental não se presta à construção paulatina do suporte fático, nem à substituição da instrução probatória própria das vias ordinárias por presunções, inferências ampliativas ou complementações documentais futuras. Foi precisamente essa premissa que orientou a decisão agravada.

No caso concreto, a insurgência recursal não logra desconstituir o fundamento central da decisão monocrática. Explico.:

A agravante insiste em afirmar que anexou prova de ingresso no serviço público e contracheques aptos a demonstrar o vínculo estatutário e a defasagem da referência funcional. Ocorre que, para o reconhecimento judicial do direito à progressão horizontal postulada em sede mandamental, não basta a mera indicação do início do vínculo ou a apresentação de folhas de pagamento.

O exame do alegado direito pressupõe, ao menos, a demonstração documental oficial do efetivo exercício no cargo durante os interstícios relevantes, da regularidade desse exercício, das eventuais ocorrências funcionais juridicamente relevantes, do enquadramento funcional da servidora ao longo do tempo e dos elementos necessários à aferição objetiva do preenchimento dos requisitos normativos para cada avanço postulado. E foi justamente essa base documental oficial, robusta e completa, que a decisão monocrática reputou ausente dos autos.

A insuficiência da prova pré-constituída emerge com nitidez da própria fundamentação recursal. Em vez de infirmar, com documentação oficial complementar já existente nos autos,
a conclusão de que faltam certidão de tempo de serviço, atos administrativos ou declarações funcionais idôneas expedidas pelo órgão competente, a agravante limita-se, em essência, a reafirmar que os documentos de que dispunha seriam bastante e a deslocar a discussão para o mérito material da progressão automática, invocando o art. 14, § 3º, da Lei nº 7.442/2010 e precedentes que teriam reconhecido, em outros contextos, o direito à evolução funcional na ausência de avaliação de desempenho
.

Essa linha argumentativa, porém, não supera a deficiência originária do writ. Antes de se discutir se a omissão administrativa autoriza progressão automática, é necessário que estejam documentalmente demonstrados, de plano, os pressupostos fáticos indispensáveis ao exame dessa própria conclusão jurídica. Sem isso, o processo mandamental perde sua aptidão instrumental.

É de notar, ademais, que a decisão agravada não se escorou em formalismo estéril ou em exigência documental extravagante.
Ao contrário, assinalou com precisão a falta de certidão de tempo de serviço expedida pelo órgão competente e a inexistência de documentação oficial apta a demonstrar o efetivo exercício no cargo, o vínculo funcional e a regularidade do período laborado, elementos que, à vista do regime jurídico aplicável, revelam-se essenciais para o exame seguro da pretensão
.

Também registrou que a disciplina da Lei nº 7.442/2010 não se exaure em si mesma, incidindo subsidiariamente as disposições do Estatuto do Magistério e do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, destacando, inclusive, a relevância da regra segundo a qual o servidor que não estiver em efetivo exercício, ressalvadas as hipóteses legalmente equiparadas, não concorrerá à promoção. Tal observação é juridicamente pertinente, porque evidencia que o reconhecimento do direito alegado reclama apuração segura de dados funcionais objetivos que não podem ser presumidos a partir de elementos parciais.

O recorrente procura contornar essa conclusão afirmando que os documentos já juntados seriam os únicos disponíveis ao administrado diante da alegada omissão estatal. Tal argumento, embora compreensível do ponto de vista prático, não tem o condão de flexibilizar os pressupostos estruturais do mandado de segurança.

A exigência de prova pré-constituída não se relativiza em razão da dificuldade de obtenção documental, sob pena de desnaturação do próprio remédio constitucional. Se a demonstração completa do suporte fático depende de instrução mais ampla, requisição de documentos, contraditório mais desenvolvido ou exame aprofundado de registros funcionais, a consequência jurídica não é a procedência do writ, mas sim a inadequação da via eleita para a extensão cognitiva pretendida. A garantia constitucional do mandado de segurança não elimina a necessidade de observância de seus pressupostos específicos; ao revés, pressupõe-lhes integral cumprimento.

A comprovação do tempo de serviço é elemento estruturante da própria causa de pedir. Não se trata de dado acessório, mas de pressuposto essencial à configuração do direito invocado. A evolução funcional depende da demonstração do efetivo exercício no período correspondente, considerado o tempo legalmente computável.

O Termo de Posse demonstra a data de ingresso formal no cargo. Os contracheques evidenciam pagamentos em determinados meses.
Todavia, tais documentos não suprem a necessidade de comprovação integral, contínua e certificada do tempo de serviço.

Os contracheques são documentos fragmentários, referentes a competências específicas, incapazes de revelar eventual existência de afastamentos, licenças sem remuneração, suspensões ou outras situações jurídicas que possam interferir na contagem do interstício. Já o Termo de Posse comprova apenas o ato inaugural do vínculo estatutário, não o seu desenvolvimento ao longo dos anos.

A Certidão de Tempo de Serviço, por sua natureza oficial e consolidada, é o instrumento idôneo para atestar o período efetivamente exercido, com as devidas anotações funcionais. Sua ausência impede a formação de convicção segura acerca do preenchimento dos requisitos temporais.

Nesse sentido destaco.:

“Lei Estadual nº 5.351/1986

Art. 8º. Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por uma acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo único. A referência 1 (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18. A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de
efetivo exercício
na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3° As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Lei Estadual nº 5.810/1994

Art. 35 - A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36 - A promoção por antigüidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de
efetivo exercício
.

Lei Estadual nº 7.442/2010

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á
de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho
a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

(...)

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

(...)

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.

Também não altera esse quadro a invocação, no agravo interno, de julgados que reconheceram, em outras demandas, o direito à progressão funcional horizontal automática na ausência de avaliação de desempenho. Isso porque precedentes favoráveis sobre a interpretação da Lei nº 7.442/2010, embora possam conferir densidade jurídica à tese material da parte, não suprem a deficiência de prova pré-constituída no caso concreto. Precedente judicial resolve questão de direito; não substitui a prova dos fatos constitutivos individualizados da demanda.

Vale dizer: ainda que se admita, em tese, que a omissão administrativa possa ensejar progressão automática, permanece indispensável a prova documental segura de que a impetrante efetivamente preencheu, nos períodos pertinentes, os pressupostos funcionais exigíveis para a evolução reclamada. E é justamente esse ponto que não se encontra plenamente demonstrado nos autos do mandado de segurança.

Não desconheço, por outro lado, a diretriz processual da primazia do julgamento de mérito. Todavia, esse princípio não autoriza o órgão julgador a afastar pressupostos legais objetivos de admissibilidade e cognoscibilidade próprios de uma ação constitucional de rito especial.

A primazia do mérito opera para evitar extinções prematuras quando o vício for sanável ou quando a controvérsia puder ser apreciada utilmente sem violação ao devido processo legal. Não serve, contudo, para transformar mandado de segurança em via ordinária de conhecimento, nem para suprir, por construção interpretativa, a ausência de prova pré-constituída indispensável à própria configuração do interesse-processual adequadamente exercido. A preservação do mérito útil, nesse contexto, faz-se pela indicação implícita de que a parte pode, se entender cabível, valer-se das vias ordinárias adequadas, e não pela indevida ampliação dos estreitos contornos do writ.

No âmbito das decisões interlocutórias e do controle recursal que ora se exerce, é relevante destacar que a decisão monocrática agravada apresenta coerência interna entre os fatos narrados, a exigência legal aplicável e a conclusão adotada. O raciocínio decisório não negou a existência abstrata do instituto da progressão funcional nem resolveu, em caráter definitivo de mérito material, a tese da impetrante; limitou-se a reconhecer que a comprovação documental trazida aos autos não alcança o patamar de certeza exigido para o mandado de segurança. O agravo interno, por sua vez, não trouxe qualquer documento novo ou elemento objetivo apto a desconstituir essa premissa, restringindo-se a reafirmar a suficiência dos mesmos elementos já valorados na decisão recorrida. Nessa circunstância, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

No tocante à análise técnica específica da matéria, reputo desnecessário avançar, para o deslinde deste agravo interno, sobre as teses subsidiárias suscitadas pelo ESTADO DO PARÁ em contrarrazões, concernentes à alegada inconstitucionalidade material ou formal do regime de progressão automática previsto na Lei nº 7.442/2010. Isso porque a controvérsia recursal pode e deve ser integralmente resolvida no plano estritamente processual da inadequação da via mandamental por insuficiência de prova pré-constituída, fundamento bastante, autônomo e suficiente para a manutenção do indeferimento da inicial. O exame de questões constitucionais mais amplas, além de desnecessário para o desate da causa tal como ora posta, importaria incursão em matéria que extrapola o quanto efetivamente indispensável à solução do agravo.

Não se pode admitir que o mandado de segurança se converta em sucedâneo de ação de conhecimento com dilação probatória. A via mandamental exige prova pré-constituída plena e suficiente. A lacuna documental aqui verificada não é sanável por presunção, tampouco por inferência extraída de documentos incompletos.

Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – GEE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, objetivando a suspensão de ato administrativo que suprimiu a Gratificação de Educação Especial (GEE) de seus vencimentos, sem a instauração de processo administrativo prévio. Pleiteia-se o restabelecimento da referida verba e o pagamento retroativo dos valores suprimidos, sob o argumento de que a impetrante atua na modalidade de Atendimento Educacional Especializado – AEE e não se enquadra nas hipóteses previstas no Memorando n.º 58/2024 – GAB/SEDUC, que determinava cortes remuneratórios para situações específicas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a supressão da Gratificação de Educação Especial – GEE, sem a instauração de procedimento administrativo e com base em memorando interno, caracteriza violação a direito líquido e certo da impetrante, de modo a justificar o manejo do mandado de segurança.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e documentalmente aferível, sendo inadmissível a dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

O conjunto probatório apresentado – contracheques, requerimento administrativo, legislação e memorando interno – não comprova, de forma inequívoca, a motivação e a vinculação entre a supressão da GEE e o memorando indicado, tampouco demonstra que a medida decorreu de ato administrativo específico e formalizado.

A discussão demanda produção de provas adicionais para esclarecer a origem do corte remuneratório e a regularidade ou não da manutenção da gratificação no período de readaptação funcional da impetrante.

A ausência de nexo documental claro entre o ato impugnado e a medida administrativa adotada inviabiliza o conhecimento do writ, impondo o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança é incabível quando a controvérsia exige dilação probatória para apuração da origem e motivação do ato administrativo impugnado.

A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo, inviabilizando a utilização da via mandamental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º e 10; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 02.03.2018; STF, MS 32954 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 05.04.2016; TJPA, Ap. 2017.04203459-22, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2017; TJPA, MS 2018.01108650-45, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, SDPublico, j. 20.03.2018.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0886428-18.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 08/04/2025)”

Com efeito, embora o PCCR estabeleça que a progressão funcional horizontal se daria de forma automática e mediante avaliação de desempenho, alternadamente, tal previsão não afasta a exigência de efetivo exercício, na esteira do art. 50 da referida legislação e do art. 38 do RJU:

“Lei Estadual nº 7.442/2010

Art. 50. Aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 5.351, de 21 de novembro de 1986 e da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, no que não forem incompatíveis com as definidas nesta Lei.

Lei Estadual nº 5.810/1994

Art. 38 - O servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não concorrerá à promoção”.

O art. 10 da Lei Federal nº 12.016/2009 determina que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Por oportuno, imperioso ressaltar que "a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos" (STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/02/2018).

A ausência da Certidão de Tempo de Serviço compromete a própria demonstração do direito líquido e certo, configurando inépcia material da inicial por falta de documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.

Assim, não tendo a agravante/impetrante comprovado a violação de direito líquido e certo, não merece prosperar o presente
recurso de agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo interno interposto por RUBENS ANTONIO PEREIRA DOS REIS e negar-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Prejudicado o exame das teses subsidiárias deduzidas em contrarrazões, por desnecessárias ao deslinde da controvérsia recursal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026